Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730899-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CASTRO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinícius Castro de Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 202230455 do processo de referência) que, nos autos cumprimento de sentença ajuizado por Banco do Brasil S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0717678-96.2020.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Nos termos do art. 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Com efeito, a percepção de ganhos pelo exercício de atividade autônoma, via interposta pessoa jurídica, como documentado pelo devedor Vinícius, afasta a alegada impenhorabilidade, porquanto trata de receita empresarial e não de ganhos com o exercício de atividade na forma indicada acima. Ademais, certo que a restituição ou pagamento ocorreu meses antes, o que afasta a atualidade ou permanência de defendida preservação a título de impenhorabilidade. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: Cumprimento de sentença. Ordem de penhora de 30% do faturamento líquido da sociedade de advocacia: inaplicável, ao caso, a impenhorabilidade do CPC 833, IV, uma vez que inconfundíveis os honorários auferidos por pessoa física com a receita da pessoa jurídica. A prestação de contas mensal deve ser instruída com o inteiro teor dos extratos bancários da empresa, com indicativos das movimentações de 30 dias, e demais fontes de receitas. (Acórdão 1667317, 07448218120208070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que a quantia não tem relação com caráter remuneratório e alimentar, INDEFIRO o pedido de liberação penhora formulado pelo executado, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença de id. 198981018/ss. Preclusa a presente, venham os autos para determina a liberação dos valores em favor da credora. (grifos no original) Em razões recursais (Id 62105142), brada impenhorável os valores encontrados em contas correntes de sua titularidade na Neon Pagamentos S.A. (R$ 20.374,07), na Caixa Econômica Federal (R$ 57,44) e no Bradesco (R$ 108,98). Diz que os valores provêm de remuneração de seu trabalho como autônomo, conforme contrato de prestação de serviços e notas fiscais acostadas aos autos. Discorre sobre a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Pontua ser o numerário necessário para garantir sua subsistência. Frisa que a verba remuneratória não perde seu caráter alimentar pelo só fato de não ter sido utilizada no mês de recebimento. Sustenta presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso de modo a que seja impedida a instituição financeira exequente de levantar o valor penhorado até julgamento final do presente recurso. Ao final, requer: A) LIMINARMENTE, pugnar pela concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que o valor bloqueado seja liberado até ulterior julgamento deste Agravo. B) O presente recurso seja recebido, e no mérito PROVIDO, para reformar a decisão de id no 20223055, para que seja deferida/acolhida a impugnação a penhora da importância de R$ 20.374,07 (vinte mil, trezentos e setenta e quatro reais e sete centavos) ID no 193538691 – Página 05 na conta do Agravante. C) Seja o Agravado intimado a responder a este recurso caso queira, sob as penas da Lei. Preparo regular (Id 62105157 e 62105158). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento. Não conhecimento dos documentos juntados somente em sede recursal. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Postula o agravante, em suas razões recursais, o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas em conta bancária de sua titularidade. Contudo, compulsando os autos do processo de referência, verifico que o agravante não apresentou ao juízo de origem os documentos colacionados ao Id 62105150, pp. 1-7 e Id 62105151. Tais escritos não foram levados à consideração do magistrado de primeiro grau que, portanto, não teve oportunidade de analisá-los, uma vez que somente apresentados nesta instância recursal. Nesse cenário, observo tratar-se de evidente inovação recursal, porquanto os documentos apresentados no presente agravo de instrumento com a finalidade de reconhecimento da impenhorabilidade das verbas bloqueadas não foram veiculados nos autos de origem. De fato, analisar referida matéria apenas nesta instância revisora implica indevida supressão de instância. Decerto, o agravo de instrumento não se presta para a finalidade de análise de requerimentos novos que não foram submetidos ao juízo natural. Os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do duplo grau de jurisdição e do juízo natural. Por esse motivo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AO ID 62105150, pp. 1-7 E ID 62105151 do presente agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854,caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em execução, o juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de pesquisa de ativos em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud (Id 193538691 do processo de referência). A consulta restou parcialmente frutífera pelo bloqueio de R$ 20.374,07 depositados na conta digital Neon Pagamentos S.A.; de R$ 57,44 na Caixa Econômica Federal; e de R$ 108,98 no Bradesco. A propósito, friso inexistir grandes controvérsias acerca dos valores penhorados nas contas na Caixa Econômica Federal (R$ 57,44) e no Bradesco (R$ 108,98), porque toda a argumentação trazida à baila no presente recurso gira em torno do numerário encontrado na instituição financeira Neon Pagamentos S.A. (R$ 20.374,07). Apresentada impugnação pelo executado (Id 198981018 do processo de referência), o juízo a quo proferiu a decisão ora combatida indeferindo o pleito deduzido pelo executado, ao fundamento de que ausentes elementos de informação aptos a demonstrar a sua impenhorabilidade. Pois bem. Ao exame dos autos processo de referência, verifico que o executado logrou êxito em demonstrar a natureza salarial e, assim, a impenhorabilidade da verba constrita na instituição de pagamento, via conta digital, Neon Pagamentos S.A. Quanto ao numerário ali encontrado, verifico tratar-se de pagamento por serviços prestados pelo ora recorrente, conforme Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços (Id 198981026 do processo de referência) entabulado em 11/9/2019 entre o executado, ora agravante, e a empresa Cesar Containers e Equipamentos Eireli. Por força da prestação de serviços feita nos termos do citado contrato, a Cesar Containers transferiu ao agravante as quantias de R$ 11.950,00 em 5/1/2024 (Id 198981037 do processo de referência) e de R$ 10.574,58 em 6/2/2024 (Id 198981037 do processo de referência). A causa justificadora de tais transferências está certificada pela prova documental consubstanciada não apenas no contrato firmado entre as partes e nos comprovantes de transferências bancárias já mencionados, mas também pelas notas fiscais emitidas pela Prefeitura de Goiânia, nas quais o ente municipal aponta o pagamento de R$ 11.950,00 em 12/12/2023 e em 18/1/2024 para a tomadora de serviços Cesar Sistemas Construtivos com expressa indicação da pessoa de Vinicius Castro de Araújo, ora recorrente, como prestador de serviços. Os mencionados documentos fiscais fazem expressa referência, ainda, à conta corrente do agravante na instituição de pagamentos Neon Pagamentos S.A. (Ids 198981039 e 198981040 do processo de referência). Destarte, evidenciado está se tratar de salário a verba penhorada em conta corrente do executado porque recebida em remuneração a serviços por ele prestados como trabalhador autônomo. No que concerne ao tempo de depósito do numerário recebido pelo agravante em conta digital da Neon Pagamentos, é certo que o só decurso do tempo não desnatura a natureza salarial desse montante, conquanto descaracterize a natureza alimentar do salário recebido, isso porque não é absoluta a natureza alimentar da remuneração. Vale citar, no ponto, jurisprudência afirmativa de que a remuneração, servindo a salvaguardar a subsistência imediata de quem a recebe, se não utilizada em prazo compreendido como sendo de três meses - por analogia ao tempo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 309: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo." -, perde sua natureza estritamente alimentar. O STJ já decidiu que "a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.", conforme ementas que adiante transcrevo: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR VISLUMBRADA, PORÉM, NÃO DE MANEIRA ABSOLUTA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 649, X, DO CPC/1973. IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção firmou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014). 2. Sob esse enfoque, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a manutenção do devedor e de sua família. 3. Em relação a valor obtido a título de indenização trabalhista, dentro da qual se inclui o FGTS, ficou decidido, também, no precedente acima mencionado, que a interpretação a ser dada ao art. 649, X, do CPC/1973 deve ser extensiva, de modo a assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de até quarenta salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 4. No caso em tela, o acórdão recorrido reformou a sentença para permitir que o executado, ora recorrente, pudesse levantar o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor penhorado de R$ 167.693,69 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), proveniente do pagamento de verbas trabalhistas, que já se encontravam depositadas em conta-corrente a um longo período. 5. Desse modo, embora o critério utilizado pelo Tribunal estadual não reflita, literalmente, a atual jurisprudência desta Corte sobre a matéria, na hipótese, a sua substituição para assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de quarenta 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos dos precedentes mencionados, configuraria reformatio in pejus, a qual não pode ser admitida. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.540.155/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES RELATIVOS A SUBSÍDIO DECORRENTE DE OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. CESSÃO DOS VALORES A UMA HOLDING. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar" (AgRg no REsp n. 1.492.174/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma). 2. Agravo improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.047.109/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) Dessa forma, a permanência da quantia remuneratória em conta digital via aplicativo mantida pelo executado, de janeiro e fevereiro de 2024, em razão dos serviços por ele prestados em dezembro/2023 e janeiro/2024, respectivamente, resultou na perda de sua natureza alimentar, visto que seu não uso a caracterizou como sobra salarial e a fez perder a proteção especial contra contrições judicial. Logo, sobre dita quantia não se estende a regra da impenhorabilidade. Regular, portanto, o bloqueio efetuado via SisbaJud em abril de 2024 porque a verba pecuniária não destinada ao suporte de necessidades fundamentais pode ser objeto de penhora, desde que o "percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título executivo (...)" - (Informações complementares à Ementa em AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.047.109/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) Nesse contexto, em que firmado entendimento jurisprudencial no sentido de que não é absoluta a impenhorabilidade salarial e da verba alimentar, imperativo considerar ainda o fato de que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais, em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. No caso, o alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela parte devedora, que deixou de adimplir o débito perseguido judicialmente. Ademais, vale repetir, marcado com a proteção da impenhorabilidade estão as parcelas de natureza salarial e alimentar, porque destinadas à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravado não efetuou e não esboça nenhuma iniciativa para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da parte agravante suficientes para quitar a dívida, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar todo o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis. No caso concreto, volto a ressaltar, a remuneração do devedor localizada, via pesquisa SISBAJUD, em conta digital da Neon Pagamentos, por configurar sobra salarial, perdeu a natureza alimentar por sua condição de não atender a necessidades fundamentais do favorecido, com o que pode ser objeto de penhora. Ademais, ao que dos autos consta, indícios inexistem de que a preservação da dignidade do agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, em princípio estão preservadas as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades, tanto que para ele há sobra salarial com perda da natureza alimentar. Nesse sentido, possível é a manutenção da penhora sobre percentual dos valores encontrados em razão da perda de natureza alimentar dessa verba remuneratória auferida pelo devedor, uma vez que dela não se utilizou o executado/agravante desde os meses de janeiro a abril do ano corrente. De qualquer sorte, em tutela liminar, creio adequado conferir efeito suspensivo ao recurso apenas para obstar o levantamento da totalidade da quantia bloqueada pela instituição financeira agravada até decisão final do presente recurso. Prudente se mostra que o Colegiado Recursal avalie, em julgamento final de mérito, se viável a penhora da totalidade da verba sob constrição judicial ou se devida a penhora somente sobre percentual incidente sobre a quantia salarial depositada pelo devedor em conta digital. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravante para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita se afigura medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Assim, tenho por evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente porque de natureza salarial, embora com perda da natureza alimentar, o numerário penhorado em sua conta digital, via sistema SisbaJud. Em relação ao requisito do perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo - que se verifica pelo risco de toda a quantia bloqueada vir a ser levantada pelo credor antes que maior certeza haja de que assim possa ocorrer -, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, DEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante tão-somente para obstar o levantamento da totalidade dos valores penhorados em conta digital na instituição de pagamento Neon Pagamentos pelo banco agravado, até julgamento final deste agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora